Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília em procedimento de cumprimento de sentença. Na forma do art. 145, §1o, do Código de Processo Civil, declaro suspeição para atuar no feito. Redistribuam-se os autos mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403